Tribunal: TJPA
Processo: 0806202-27.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0806202-27.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

REQUERIDO: ACIAPA - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PREFEITO DE XINGUARA. ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ISS DO MUNICÍPIO.

DECRETO MUNICIPAL Nº 240/2021.

1.

O objetivo da ACIAPA é a reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta pelo Município de Xinguara em Mandado de Segurança.

2.

A agravante sustenta que os contribuintes do

ISSQN estariam sendo obrigados a pagar pela emissão de Notas Fiscais Eletrônicas desde a publicação do Decreto Municipal nº 240/2021 e alteração do sistema pelo Município de Xinguara.

3.

Não obstante, as disposições do referido Decreto Municipal estão em consonância com o Termo de Ajuste SINIEF nº 07/2005 do CONFAZ.

4.

Ademais, a suposta inviabilização de integração via
webservice
com o sistema adotado pelo Município, em contrariedade ao art. 3º do Decreto Municipal nº 240/2021, não pode ser imputada ao ente público.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação Comercial e Empresarial de Xinguara – ACIAPA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta pelo Município de Xinguara nos autos do processo nº 0801721-54.2021.8.14.0065.

Nas razões do recurso, afirma que o art. 3º do Decreto nº 240/2021 menciona que o contribuinte é livre para escolher a empresa fornecedora do sistema emissor de NFS, mas que na prática não haveria opção e que o Município de Xinguara obrigaria os contribuintes a aderirem ao novo sistema tributário, sem previsão legal, o que configuraria verdadeira taxa, ao arrepio dos princípios da legalidade e anterioridade.

Aponta que os pareceres da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, do Ministério Público do Estado do Pará – Promotoria de Xinguara e da Procuradoria de Justiça Cível do Município de Belém seriam favoráveis a tese ventilada no Mandado de Segurança acerca da ilegalidade da cobrança pelo Município de Xinguara.

Ressalta que contratou empresa especializada para o desenvolvimento de um sistema de emissões de notas fiscais, mas que o programador não conseguiu homologá-lo junto à empresa NOBESISTEMAS, o que denotaria o monopólio e impedimento de que o contribuinte exerça o direito de escolher a empresa fornecedora de sistema emissor de NFS.

Por entender evidente que a Apelação não será provida e que a sentença será mantida em todos os seus termos, requer a retratação deste Relator ou a revisão da decisão agravada pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja revogado o efeito suspensivo concedido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não se manifestou sobre o recurso (ID 10765106).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo da Associação Comercial e Empresarial de Xinguara – ACIAPA é a reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta pelo Município de Xinguara nos autos do Mandado de Segurança nº 0801721-54.2021.8.14.0065.

A agravante sustenta que os contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) estariam sendo obrigados a pagar pela emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) em função da adoção um novo sistema pelo Município de Xinguara, o qual é disponibilizado pela empresa Nobe Software de Gestão Integrada LTDA.

Registre-se que a alteração em comento ocorreu após a publicação do Decreto Municipal nº 240/2021, que estabelece o seguinte:

Art. 1º. Fica instituído neste Município o Sistema Eletrônico de Gestão de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Art. 2º.
As Pessoas Jurídicas de Direito Público e Privado
, inclusive da Administração Indireta da União, dos Estados e do Município, nelas incluídas as Empresas, as Fundações, os Institutos e as Associações instituídas ou não pelo Poder Público, estabelecidas ou sediadas neste território municipal,
devem

adotar o programa de Gestão de ISS do Município para: emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFeS
, declaração das operações de serviços tributáveis ou não tributáveis, apresentado mensalmente suas declarações e emitindo, para recolhimento do imposto devido nos serviços tomados e/ou prestados, o DAM – Documento de Arrecadação Municipal, ficando vedado ao contribuinte utilizar outras modelos de documentos fiscais, sob pena de multa pecuniária e responsabilização civil e criminal na forma da legislação vigente.

(...)

Art. 3º.
O contribuinte é livre para escolher a empresa fornecedora de sistema emissor de NFS-e no mercado ou desenvolver seu próprio sistema emissor
, de acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário Geral da Receita Federal do Brasil na regulamentação da Nota fiscal eletrônica ao ser instituída através do AJUSTE SINIEF 07/05, Clausula 3º,
seguindo o layout e manual da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças dos Municípios das Capitais (ABRASF)
para fazer a integração via webservice com o sistema adotado pelo Município
ou contratar um plano de processamento de dados para o cumprimento de suas obrigações acessórias, tais como:

(...)

Conforme restou consignado na decisão agravada, as disposições do referido Decreto Municipal estão em consonância com o Termo de Ajuste SINIEF nº 07/2005 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, especialmente no que se refere à necessidade de que o contribuinte desenvolva ou adquira software para emissão da NF-e
[1]
.

Embora a agravante sustente que a integração via
webservice
com o sistema adotado pelo Município não estaria sendo viabilizada pela empresa Nobe Software de Gestão Integrada LTDA, imperioso ressaltar que tal irregularidade, se existente, constituiria em ato ilícito praticado pela referida empresa, e não pelo ente público municipal.

Por fim, salienta-se que a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (ID 9639274), na condição de
amicus curiae
, e o parecer do Ministério Público do Estado do Pará – Promotoria de Justiça de Xinguara (ID 9639275), como
custos legis
, não possuem natureza vinculante, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil).

Desta feita, não se vislumbra qualquer argumento apto a afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Cláusula terceira A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no MOC, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte, observadas as seguintes formalidades: (Nova redação dada pelo Aj. SINIEF 01/18). (...) ”

Belém, 15/02/2023